Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vistos, etc. Verifica-se que LIZIANA PEREIRA DE SÁ integra a relação processual originária e a Decisão impugnada reflete na esfera de seus interesses jurídicos (ID 147073674 dos autos de origem). Assim, proceda a Secretaria com a inclusão de LIZIANA PEREIRA DE SÁ como parte Agravada e com a sua intimação para apresentação de contraminuta ao Agravo de Instrumento. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator